Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718223-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO, JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES APELADO: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES, GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES em face da decisão de minha relatoria de ID 71478449 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O agravante afirma que o Juízo de origem proferiu decisão sigilosa, fixando multa diária exorbitante em seu desfavor, sem a devida instrução probatória e sem garantir o direito ao contraditório. Argumenta que não foi previamente citado, e que o aviso de recebimento para comparecimento em audiência de conciliação foi assinado por terceiro. Afirma que a decisão agravada possui vício de erro de procedimento e ofende à “legislação federal estruturada no art.: 46; no art.: 239 e nos §§§ 1 o; 2 o e 3o do art.: 248 e art.: 250 da Lei Federal 13.105/2015”. Alega que a decisão de origem inverteu a lógica da citação e intimação, pois deveria inicialmente ser citado apenas para comparecer à audiência de conciliação. Aduz que a eficácia da sentença deve ser imediatamente suspensa, porque produzida de forma unilateral e sem a correta instrução probatória e devida colheita de depoimento pessoal das partes envolvidas. Defende que o comparecimento espontâneo aos autos não torna válido o aviso de recebimento assinado por terceiro, nem legitima a competência do Juízo do Distrito Federal. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão da suspensão imediata da sentença. No mérito, pugna pela confirmação da suspensão. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, os argumentos expostos pelo agravante não são capazes de infirmar a conclusão já exarada, de que não houve demonstração da probabilidade do direito do agravante apta à suspensão dos efeitos da sentença. Conforme ressaltado na decisão recorrida, o mandado de citação do agravante no processo de origem foi expedido em 1o de setembro de 2023 (ID 71365095), e, apesar de o AR ter sido assinado por terceiro em 18/9/2023, o peticionante compareceu espontaneamente aos autos no dia 4/9/2023, conforme ID 71365096, passando a ser intimado eletronicamente, como advogado em causa própria, e tomando conhecimento de todos os atos do processo desde o seu início. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe o suprimento de vício na citação ou intimação pelo comparecimento espontâneo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, o vício na citação ou intimação é suprido com o comparecimento espontâneo da parte aos autos, hipótese na qual o prazo para resposta deve ser contado da data do ingresso voluntário. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da inocorrência de violação ao princípio da não surpresa, no caso em análise, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.678.578/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) O ordenamento pátrio admite a concessão de tutela de urgência previamente ao exercício do contraditório pela parte, conforme art. 300 § 2o do Código de Processo Civil, não havendo qualquer vício na decisão ou na fixação de multa diária como mecanismo de coerção para compelir a parte ao cumprimento da decisão. Sendo assim, não há que se falar em violação ao contraditório. Não prospera a alegação de sigilo na decisão, uma vez que o réu opôs embargos de declaração em face da tutela de urgência proferida, tendo em vista o comparecimento nos autos apenas 3 (três) dias depois, bem como interpôs agravo de instrumento no 073757007.2023.8.07.0000, que não fora provido por este Tribunal de Justiça. O agravante exerceu oportunamente o direito à defesa, conforme ID 71365118, bem como realizou pedidos em reconvenção, não suscitando interesse na conciliação. Ainda que assim não fosse, não se admite a estratégia processual de alegar vício no processo que poderia ter sido arguido imediatamente de forma tardia, quando mais útil à parte. Ademais, a questão sobre a competência para análise do processo fora apreciada em agravo de instrumento, conforme ID 71365092, ressaltada a possibilidade de o réu suscitar a incompetência do Juízo em preliminar de defesa, fato não ocorrido nos autos, a despeito da apresentação de contestação. Ressalta-se que o Juízo de origem afirmou a possibilidade de julgamento antecipado da demanda diante da suficiência das provas documentais produzidas. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Antes o exposto, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno e da Apelação. Brasília, DF, 14 de maio de 2025 19:31:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador